Tribunal: TJMT
Processo: 1044331-27.2024.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044331-27.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VERA LUCIA BASTOS DE OLIVEIRA - CPF: 598.772.431-72 (RECORRIDO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRENTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMADA PROVIDO MONOCRATICAMENTE – RELAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE – FORTUITO EXTERNO –ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante VERA LUCIA BASTOS DE OLIVEIRA, em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada, para o fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

2.

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática (id. 284432397), para julgar procedentes os pedidos dirigidos na petição inicial.

3.

Nas contrarrazões, suplica a parte Recorrida pelo improvimento do recurso.

4.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

5.

Consta na petição inicial que o reclamante na data de
03/03/2023
contratou o empréstimo consignado junto ao Reclamado por meio do telefone
nº 65-3928-0201
, o qual foi creditado em sua conta corrente no valor de
R$ 3.168,02 (três mil, cento e sessenta e oito reais e dois centavos).
Alega que foram pagas 21 (vinte e um) parcelas no valor de R$ 1.132,96 (mil cento e trinta e dois reais e noventa e seis centavos), totalizando o montante de R$ 23.792,16 (vinte e três mil, setecentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos). Ainda, afirma que a contratação do empréstimo ocorreu de forma fraudulenta, pois o valor contratado de
R$ 3.168,02 (três mil, cento e sessenta e oito reais e dois centavos)
, foi enviado via PIX a um terceiro de nome LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORAES a pedido do Reclamado, na data de
07/03/2023
.

6.

Referidas alegações demonstram já de início que a parte recorrente – consumidora – concorreu de modo determinante para o resultado lesivo, afastando qualquer conduta que possa ser atribuída à parte recorrida/reclamada.

7.

A hipótese dos autos revela circunstâncias que, baseada nos elementos de prova produzidos resultam na manutenção do que restou deliberado no voto monocrático (id.

284432397).

8.

Importa registrar que a própria parte autora afirma, conforme deflui do documento de
Id. nº 283362021
, consistente no Boletim de Ocorrência lavrado junto a DEL. POL. da cidade de Várzea Grande:
′′(...) RECEBEU UMA LIGAÇÃO TELEFÔNICA DO
Nº 65 3928-0201
DE UMA PESSOA QUE SE IDENTIFICOU COMO PEDRO DISSE SER DO BANCO PAN E PERGUNTOU SE HAVIA RECEBIDO UM CARTÃO BMG. QUE RESPONDEU QUE NÃO E TAL PESSOA DISSE QUE PARA CANCELAR PRECISAVA CONFIRMAR SEUS DADOS E CPONFORME SOLICITADO ENVIOU FOTO DE SEU DOCUMENTO (CNH) E UMA SELF (...)′′
grifei

9.

Não se nega a ocorrência da fraude, contudo, essa não decorreu de qualquer comportamento que se possa ser atribuído à instituição demandada, sendo possível colher da própria afirmação externada pela parte autora em sua petição inicial.

10.

Nenhuma dúvida se assenta de que as operações que resultaram no dano experimentado pela parte autora decorreram de seu próprio comportamento, ainda que sob a influência do fraudador que, frise-se, não guarda relação com a reclamada.

11.

Nesse aspecto é que acaba por afastar a incidência do entendimento vertido na Súmula nº 479 do STJ.

12.

Ocorre que a parte recorrida sequer tomou parte no desenvolvimento dos fatos, senão pela prestação dos serviços por ela disponibilizados no mercado.

13.

Cito: (N.U 1009910-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/01/2025, Publicado no DJE 20/01/2025).

14.

A propósito:

15.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VENDA POR PLATAFORMA DIGITAL.
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedente a demanda, afastando a responsabilidade da plataforma digital por fraude praticada por terceiro. A parte agravante sustenta que a decisão não analisou corretamente os documentos dos autos e requer a manutenção da sentença de parcial procedência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há nexo de causalidade entre a conduta da plataforma digital e o prejuízo sofrido pelo consumidor em razão de fraude praticada por terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 49, §2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê a possibilidade de sustentação oral no julgamento de Agravo Interno.
4. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige a presença de nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano alegado.
5. No caso, a fraude ocorreu fora do ambiente seguro da plataforma digital, mediante a utilização de e-mails falsos, configurando fortuito externo que exclui a responsabilidade da empresa fornecedora do serviço.
6. A parte autora contribuiu decisivamente para o prejuízo sofrido ao não verificar o pagamento diretamente na plataforma antes de enviar o produto, contrariando as cláusulas de segurança do próprio serviço contratado. Assim, resta configurada a culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade do fornecedor.
7. O simples transtorno decorrente do prejuízo material não caracteriza dano moral, sendo necessária a demonstração de efetiva violação à dignidade da parte autora, o que não ocorreu nos autos.
8. Precedentes das Turmas Recursais do TJMT confirmam a exclusão de responsabilidade das plataformas digitais em fraudes praticadas por terceiros quando não há nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor.
9. Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, cabe a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em caso de unanimidade na decisão, considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige a demonstração de nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo consumidor.
2. Fraudes praticadas por terceiros fora do ambiente da plataforma digital configuram fortuito externo, excludente da responsabilidade da fornecedora do serviço.
3. A culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar do fornecedor.
4. O dano moral não se presume nos casos de prejuízo material decorrente de fraude quando não há ofensa direta à dignidade do consumidor.
5. A interposição de agravo interno manifestamente infundado pode ensejar multa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

(N.U 1040584-06.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)
grifei

16.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

17.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial.

18.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

19.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

20.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025